Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024, eDoc. 34, fls. 266-280), as quais deferi em 17/11/2024 (eDoc. 35, fls. 3-76).



    Em 18/2/2025, nos autos da Pet. 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de HÉLIO FERREIRA LIMA pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, recebeu integralmente a denúncia em face de HÉLIO FERREIRA LIMA e dos demais integrantes do denominado “Núcleo 3”, em sessão de julgamento realizada em 20/5/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 12/5/2025, em razão da inexistência de fato superveniente, mantive a prisão preventiva do acusado HÉLIO FERREIRA LIMA, com o fim de resguardar a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme salientado na decisão de manutenção da prisão preventiva, a investigação apontou a participação de HÉLIO FERREIRA LIMA, Tenente-Coronel do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em virtude de “atuação relevante na disseminação da narrativa falsa de vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, bem como foi um dos responsáveis pelo planejamento estratégico para implementação do golpe de Estado, além de ter integrado o núcleo de militares com formação em forças especiais que realizaram monitoramento do então candidato eleito LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Ministro ALEXANDRE DE MORAES” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 714, fl. 840).



    Além disso, ao realizar a análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos na PET 12.100/DF, a autoridade policial identificou a existência de indícios concluindo que HÉLIO FERREIRA LIMA mantinha em seus arquivos uma planilha detalhada com informações sobre um planejamento estratégico do Golpe de Estado, inclusive com a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN.



    Ressalta-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu denúncia em face do acusado HÉLIO FERREIRA LIMA no âmbito da PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



    “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer:



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Efetivamente, portanto, verifica-se a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo oferecimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente